Tribunal: TJSP
Processo: 0001936-38.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Violação de direito autoral (art. 184, § 2o, do Código Penal) – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Alegação de que os CDs apreendidos (500 unidades) eram de uso pessoal – Descabimento – Fato típico, antijurídico e culpável – Materialidade e autoria comprovadas – Validade do laudo por amostragem – Inteligência da Súmula 574 do C. STJ – Negativa da acusada isolada

Ementa:
Apelação – Violação de direito autoral (art. 184, § 2o, do Código Penal) – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Alegação de que os CDs apreendidos (500 unidades) eram de uso pessoal – Descabimento – Fato típico, antijurídico e culpável – Materialidade e autoria comprovadas – Validade do laudo por amostragem – Inteligência da Súmula 574 do C. STJ – Negativa da acusada isolada nos autos – Ausência de provas da alegação de que os CDs apreendidos eram para uso pessoal – Precedentes do C. STJ.
Dosimetria que não comporta reparo – Pena-base fixada no mínimo legal e tornada definitiva à míngua de outras modificadoras – Regime aberto corretamente fixado- Substituição penal bem aplicada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001936-38.2014.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante MARLENE
MARIA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001936-38.2014.8.26.0271 -Voto no 50.222
2
Apelação Criminal no 0001936-38.2014.8.26.0271
Apelante: MARLENE MARIA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapevi
Voto no 50.222
Apelação Violação de direito autoral (art. 184, § 2o, do
Código Penal)
Condenação
Recurso defensivo

Absolvição Alegação de que os CDs apreendidos (500
unidades) eram de uso pessoal Descabimento Fato
típico, antijurídico e culpável Materialidade e autoria
comprovadas
Validade do laudo por amostragem

Inteligência da Súmula 574 do C. STJ Negativa da
acusada isolada nos autos Ausência de provas da alegação
de que os CDs apreendidos eram para uso pessoal

Precedentes do C. STJ.
Dosimetria que não comporta reparo Pena-base fixada no
mínimo legal e tornada definitiva à míngua de outras
modificadoras
Regime aberto corretamente fixado-
Substituição penal bem aplicada.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marlene Maria de Oliveira contra a r. sentença de fls. 148/152, que julgou
procedente a ação penal e a condenou ao cumprimento da pena de 2 anos
de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-
multa, no piso, por incursa no artigo 184, § 2o, do Código Penal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período
da pena corpórea e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a
ser pago a entidade pública ou privada indicada pelo Juízo da Execução.
Inconformada, recorre a defesa pugnando pela absolvição da acusada por
atipicidade da conduta, sob a alegação de que os produtos apreendidos
seriam de seu uso pessoal (fls. 156/160).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001936-38.2014.8.26.0271 -Voto no 50.222
3
trazidos nas razões do inconformismo (fls. 176/179).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos (fls. 192/198).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
Consta da denúncia que, no dia 26 de abril de
2012, por volta das 11h20, na Travessa Somália, no 11-A, na cidade de
Itapevi, Marlene Maria de Oliveira expôs à venda, com o intuito de lucro,
cópias de obras intelectuais e fonogramas reproduzidos com violação de
direitos autorais, consistentes em 500 CDs.
Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais
civis realizavam uma operação denominada “Touro” visando atender
denúncias referentes à venda de CDs e DVDs piratas em estabelecimentos
comerciais.
No dia da ocorrência, os policiais se dirigiram até
o estabelecimento comercial da acusada, que é um bar, onde localizaram
500 CDs e 500 capas para CDs, produtos que a acusada mantinha à
venda.
Os produtos foram apreendidos e submetidos à
perícia, sendo constatado que os CDs não são autênticos.
A materialidade está demonstrada no boletim de
ocorrência (fls. 05/07), no auto de exibição e apreensão (fl. 08), nos laudos
de fls. 16/19, 22/26 e 91/101, bem como pela prova oral colhida.
Ressalto que, embora já tenha decidido em
sentido diverso, curvo-me às reiteradas decisões das Cortes Superiores e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001936-38.2014.8.26.0271 -Voto no 50.222
4
deste próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, admitindo a prova material
do crime com base em laudo realizado por amostragem.
Assim, segundo o posicionamento sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça, “Para a configuração do delito de violação de
direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia
realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos
do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos
autorais violados ou daqueles que os representem.”
Desta maneira, considerando que o laudo de fls.
20/26 concluiu que “Os discos ópticos não apresentavam em suas partes
externas características de originalidade indicadas pelos manuais das
associações de proteção dos direitos autorais, tais como: mídias ópticas
não graváveis; código IFPI (= International Federation of the Phonographic
Industry) gravados na orla interna da face de leitura dos discos; embalagem
e encarte de alta qualidade; inscrições e/ou figuras identificadoras das
empresas gravadoras e distribuidoras sobre as mídias. Portanto, do acima
exposto, os discos ópticos recebidos para exame, tratam-se de produtos
contrafeitos” (fl. 25), não há que se falar em ausência de prova da
materialidade delitiva.
A autoria está, igualmente, comprovada.
A acusada Marlene Maria de Oliveira negou a
prática do crime em juízo, alegando que seus CDs de uso estavam debaixo
de uma prateleira. Disse que não tem noção da quantidade de CDs que
tinha. Afirmou, ainda, que os CDs foram apreendidos na garagem de sua
casa e que em tal local não funcionava um bar (mídia digital). Em
delegacia, por outro lado, a acusada disse que administrava um bar
conhecido como “bar da Marlene”, que funcionava na garagem de sua
residência. Alegou que, na data dos fatos, investigadores de polícia se
dirigiram até esse bar e encontraram diversos CDs musicais, de diversos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001936-38.2014.8.26.0271 -Voto no 50.222
5
cantores (aproximadamente 500). Negou estivesse comercializado tais
CDs, sob a alegação de que eles eram usados e lá se encontravam há
muitos anos. Disse, ainda, não possuir nota fiscal dos CDs apreendidos (fls.
45/46).
Por outro lado, o investigador de polícia Jesuíno
José Coelho disse que fazia operação no dia dos fatos quando encontrou
diversos CDs no bar da acusada, que alegou, na ocasião, que tais CDs
eram de seu uso. Disse ter desconfiado em razão da quantidade de CDs
que havia no local (aproximadamente 500) e, por isso, decidiu apreendê-
los. Alegou que os CDs estavam expostos à venda em cima do balcão do
bar da acusada (mídia digital).
Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a conduta
praticada pela acusada é típica, antijurídica e culpável, não havendo que se
falar em atipicidade da conduta. Ademais, o tipo penal prevê, para sua
configuração, não somente quem efetivamente comercializa mercadorias
reproduzidas em desrespeito à legislação de proteção aos direitos autorais,
mas, também, quem adquire, armazena, expõe à venda etc.
No caso dos autos, em que pese a negativa da
acusada, verifica-se que os CDs encontrados no estabelecimento comercial
por ela administrado (frise-se: na garagem de sua própria residência)
estavam localizados em cima de um balcão e, portanto, expostos à venda.
No mais, importante salientar que a alegação da defesa de que os CDs se
destinavam ao seu próprio uso não veio acompanhada de qualquer prova
nesse sentido. Segundo entendimento jurisprudencial:
“De outra banda, a alegação do acusado de que
os produtos falsificados não estavam à venda e se destinavam ao seu uso
pessoal não encontra respaldo no restante do conjunto probatório. Isto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001936-38.2014.8.26.0271 -Voto no 50.222
6
porque, embora as testemunhas de defesa mencionem não ter verificado
anúncios de venda de DVDs contrafeitos no estabelecimento comercial do
apelante, não houve comprovação de que o recorrente não realizava a
venda dos produtos falsificados. Por outro lado, o laudo pericial faz a
descrição de parte dos objetos apreendidos, demonstrando que fração
substancial dos DVDs eram repetidos, circunstância que não se coaduna
com o mero uso dos produtos.[...] Com efeito, a alegação do apelante no
sentido de que os DVD's apreendidos não se destinavam à venda e sim ao
uso próprio encontra-se isolada em meio ao conjunto probatório. Saliente-
se que a defesa não se desincumbiu da tarefa que lhe competia, recaindo
sobre o apelante ônus comprobatório da referida alegação, nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: "Não cabe ao
acusador ônus de provar a inexistência de causa excludente de
responsabilidade invocada por réu. O ônus de provar incumbe a quem faz a
alegação" (TACRIM-SP - AP Rei. Haroldo Luz - RJD 07/151). Nesse
contexto, reputo devidamente provado que o apelante expunha, com intuito
de lucro, os objetos contrafeitos apreendidos, descabendo a alegação de
ausência de dolo” (STJ, AREsp 1427679, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe
15.3.2019).
”VIOLAÇÃO
DE
DIREITO
AUTORAL.
PACIENTES QUE EXPUSERAM À VENDA CD'S E DVD'S PIRATAS.
CONDUTA TÍPICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. VERBETE 502 DA SÚMULA DESTE
SODALÍCIO. 1. Nos termos do enunciado 502 da Súmula desta Corte
Superior de Justiça, "presentes a materialidade e a autoria, afigura-se
típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta de
expor à venda CDs e DVDs piratas". 2. No caso dos autos, os pacientes
foram condenados porque em seu estabelecimento comercial teriam sido
encontrados 1.231 (mil duzentos e trinta e um) CDs e DVDs piratas em
exposição para venda, conduta que, como visto, se amolda ao tipo previsto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001936-38.2014.8.26.0271 -Voto no 50.222
7
no artigo 184 do Estatuto Repressivo, sendo impossível a aplicação do
princípio da adequação social” (STJ, HC 333272 / RS, Quinta Turma, Rel.
Ministro Jorge Mussi, DJe 10.11.2015).
Destarte, considerando que a negativa da
acusada mostrou-se isolada do restante do conjunto probatório e que o
laudo juntado aos autos confirma que os CDs apreendidos não são
autênticos, a condenação era mesmo de rigor.
Passa-se a análise da dosimetria.
A pena-base foi devidamente fixada no mínimo
legal de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa no piso e não
sofreu qualquer alteração, tornando-se, pois, definitiva.
Com relação ao regime inicial de cumprimento da
penal, verifica-se que o aberto mostrou-se adequado e não comporta
alteração.
Por fim, preenchidos os requisitos previstos no
artigo 44 do Código Penal, de maneira acertada a magistrada sentenciante
substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Marlene Maria de
Oliveira, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida
.
Salles Abreu
Relator